Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-20.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700757-20.2024.8.07.0008 RECORRENTE: CV COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA RECORRIDA: KATIANE BALDUINA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. EXISTÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONSERTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MERO CUMPRIMENTO VICIOSO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao considerar-se que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada entre a autora, ora consumidora, e a revendedora, ora fornecedora, quem atua no mercado como fornecedora de veículos usados, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 2. Os vícios redibitórios estão previstos no artigo 441 do Código Civil, nos seguintes termos: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” No caso em apreço, os defeitos apresentados no veículo são considerados vícios ocultos, existentes ao tempo do negócio jurídico e que resultou no comprometimento da finalidade ou destinação da coisa 3. Aquele que compra um veículo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes. Foge à razoabilidade o automóvel passar por manutenção em poucos dias após a aquisição, ainda que seja usado. As reiteradas idas à oficina para reparos e a falta de solução aos problemas apontados justificam a rescisão contratual e retorno das partes ao status quo ante. 4. Na hipótese, ante a constatação de persistência dos defeitos após a troca de peças e realização de serviços, resta evidenciada a deficiência e inutilidade do conserto realizado e a ensejar o dever de reparação pelos danos materiais sofridos. 5. O mero descumprimento ou o cumprimento imperfeito do contrato não caracteriza dano moral. Na hipótese, a venda do automóvel com vício redibitório não enseja por si só em dano imaterial. Esses estão atrelados a direitos da personalidade e por isso merecedores de especial proteção. Situação não revelada no caso concreto. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A parte recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, asseverando que não deveria ter sido admitida a rescisão contratual sem prova técnica ou pericial suficiente para caracterizar vício redibitório em veículo usado. Verbera que o vício redibitório deve ser oculto, grave e preexistente ao negócio, de modo a tornar o bem imprestável ao uso ou desvalorizado substancialmente. Sustenta que o veículo adquirido não apresenta vício oculto relevante, mas apenas desgastes naturais com depreciação e defeitos mecânicos previsíveis, conforme entendimento técnico e conhecimento comum do mercado. Afirma que teria havido má utilização do bem pela parte recorrida, que posteriormente teria colidido o veículo, o que contribui para sua deterioração e impede o reconhecimento do vício redibitório como preexistente à compra. Defende que há cláusula contratual quanto à realização de vistoria prévia e aceitação do bem no estado em que se encontrava, o que afasta qualquer alegação de erro essencial ou desconhecimento sobre o estado do produto. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao arguido dissídio interpretativo. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Demais disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027